Tribunal: STF
Processo: HC 108721
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA MANUTENÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) - ATRIBUIÇÃO ANTERIORMENTE CONSAGRADA NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (LEI Nº 8.038/90, ART. 38; CPC, ART. 557) - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL DA PACIENTE - INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO - FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.